Tribunal: TJSP
Processo: 2049803-49.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão de reformar a decisão que determinou a produção de prova pericial contábil para apurar a existência de horas extraordinárias trabalhadas, mas não pagas, observando que, se necessário, será designada audiência para oitiva de testemunhas – Presentes as hipóteses de "urgência" e "inutilidade" indicadas no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão de reformar a decisão que determinou a produção de prova pericial contábil para apurar a existência de horas extraordinárias trabalhadas, mas não pagas, observando que, se necessário, será designada audiência para oitiva de testemunhas – Presentes as hipóteses de "urgência" e "inutilidade" indicadas no julgamento do Tema Repetitivo 988 do C. STJ – Sentença anulada em razão do indeferimento da prova testemunhal relacionada às horas extraordinárias – Prova pericial contábil que deverá ser realizada, se necessário, após a apuração das horas extraordinárias efetivamente realizadas pela autora - Decisão reformada, para determinar a realização da prova testemunhal antes de eventual perícia contábil, a fim de apurar a existência de horas extraordinárias trabalhadas, mas não pagas - Recurso provido.